Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. TEMA No 1.234/STF. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória para fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS para a condição clínica da paciente.
2. Decisão anterior – (i) a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido; (ii) apelação do réu, na qual aduz a existência de litisconsórcio passivo necessário da União e incompetência da Justiça do Distrito Federal; (iii) o não preenchimento dos requisitos fixados pelo Tema no 106/STJ; (iv) o acórdão no 1779274 rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal e desproveu a apelação do Distrito Federal.
II - Questão em discussão
3. Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
III - Razões de decidir
4. O acórdão no 1779274 analisou a questão da fixação de competência, estando em conformidade com o Tema no 1.234/STF que determinou que eventual deslocamento de competência se dará apenas para os processos ajuizados posteriormente à publicação do precedente, em 19/9/2024. Mantido o acórdão que fixou a competência da Justiça do Distrito Federal.
5. Consoante acordos firmados no Tema no 1.234/STF, os elementos do processo comprovam que a apelada-autora preencheu os requisitos para o fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS. Quanto ao custeio, o Distrito Federal deve arcar com as despesas, sendo a União responsável pelo ressarcimento parcial, conforme as diretrizes fixadas pelo STF.
IV – Dispositivo
6. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.